Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA DEMONSTRADA. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A autorização da penhora de salário apenas é admitida, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475), quando se demonstrar que a constrição de percentual de salário não irá prejudicar a subsistência do devedor. Demonstrado pelo executado que o valor bloqueado tem natureza alimentar, ônus a ele atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia, aplicando-se as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.